Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Foi devidamente explanada a razão pela qual foi mantido o percentual de 10% para retenção ante o distrato de compra e venda de imóvel pleiteado pelo comprador, não sendo possível rediscussão do percentual por meio de embargos de declaração.
4. O §11 do art. 85 do CPC não restringe a majoração dos honorários em recurso apenas em caso de não conhecimento ou não provimento, sendo cristalino que a majoração é devida em razão do trabalho adicional em grau recursal, o que ocorre também em casos de parcial provimento do apelo.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.